Tribunal: TJMT
Processo: 1046778-31.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046778-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 206.714.151-15 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN SEM EXCESSO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA POR TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. TEMA 958/STJ. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. MORA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/69. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição bancária, julgou procedentes os pedidos, reconheceu a mora do devedor e consolidou a propriedade do veículo automotor, diante do inadimplemento de parcelas, confirmando a apreensão concedida, in limine, do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é caso de atribuição de efeito suspensivo à apelação contra sentença que confirma tutela provisória em busca e apreensão; (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguro contém abusividades aptas a descaracterizar a mora e afastar a procedência da ação; (iii) determinar se são devidas a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação contra sentença que confirma tutela provisória em ação de busca e apreensão tem, em regra, efeito meramente devolutivo, e a concessão de efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, o que não se evidencia na análise inicial das razões recursais.

4. A revisão de cláusulas em contratos bancários, embora admitida à luz do CDC (Súmula 297/STJ), exige demonstração concreta de abusividade, não se admitindo controle baseado em alegações genéricas.

5. Os juros remuneratórios pactuados (2,76% a.m. e 38,57% a.a.), embora superiores à média do BACEN indicada nos autos para dezembro de 2022 (2,12% a.m. e 28,68% a.a.), não excedem de forma substancial a taxa média a ponto de caracterizar onerosidade excessiva, considerando-se a taxa média como referencial e não teto, conforme orientação do REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e precedentes do TJMT citados no voto.

6. A capitalização com periodicidade inferior à anual é admitida para contratos posteriores à MP 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e a presença de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação (Súmulas 539 e 541/STJ), como ocorre no contrato (38,57% a.a. > 2,76% a.m. x 12 = 33,12%).

7. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas quando expressamente pactuadas e efetivamente prestadas, ressalvada prova de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, conforme Tema 958/STJ, inexistente na hipótese diante da comprovação da avaliação e do registro do gravame.

8. A vedação à venda casada em seguro (Tema 972/STJ) pressupõe imposição sem opção ao consumidor, e a existência de

proposta de adesão com opção de contratação, somada à ausência de prova robusta de coação ou de impossibilidade de escolha, mantém a validade do seguro no caso concreto.

9. A descaracterização da mora exige reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), conforme orientação indicada no voto, e, ausente abusividade nesses encargos, permanece hígida a mora e regular a notificação extrajudicial para fins de busca e apreensão; ademais, encargos acessórios (tarifas e seguro) não afastam a mora à luz da tese do Tema 972/STJ.

10. A repetição do indébito (simples ou em dobro) pressupõe pagamento indevido, o que não se verifica quando as cobranças contratuais impugnadas são reputadas lícitas.

11. A multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 incide em hipóteses de improcedência da ação com alienação do bem pelo credor, circunstância inexistente quando a demanda é julgada procedente e consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação contra sentença que confirma tutela provisória em busca e apreensão exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC. 2. Juros remuneratórios superiores à média do BACEN não são abusivos por si sós, exigindo superação substancial do referencial de mercado para caracterização de onerosidade excessiva. 3. A capitalização é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar a contratação (Súmulas 539 e 541/STJ). 4. Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando pactuadas e efetivamente prestadas, ressalvadas prova de serviço não prestado ou onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

5. A alegação de venda casada em seguro exige prova de imposição sem opção ao consumidor, não bastando afirmações desacompanhadas de elementos concretos (Tema 972/STJ).6. Ausente abusividade em encargos do período de normalidade, a mora se configura e legitima a busca e apreensão, sendo inaplicável a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 quando a ação é julgada procedente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, § 4º, 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 6º; MP 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, Súmulas 297, 539 e 541;
STJ,
REsp 1.061.530/RS (repetitivo);
STJ
, Tema 958; STJ, Tema 972;
TJMT
, EMBDECCV 00018756220148110024, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/08/2023;
TJMT
, AC 10070925420228110003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023;
TJMT
, Apelação Cível 10016860820228110050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024; TJMT, Apelação Cível 10000406820218110091, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023;
TJMT
, Apelação Cível 10035261220248110041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURO BARBOSA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis (Id. 339022892) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOTORANTIM S.A
., julgou procedentes os pedidos iniciais, e, em suma, reconheceu a mora do devedor bem como consolidou a propriedade do bem em mãos do banco.

Nas
razões
recursais (Id. 339022893), o apelante reitera os argumentos apresentados na origem e alegou,
preliminarmente
, a necessidade de concessão de
efeito suspensivo
ao recurso.

No
mérito
, insiste que a cobrança de encargos abusivos (juros acima da média e capitalização diária sem expressa pactuação da taxa) afasta a mora
debendi
. Sustenta, também, a ocorrência de venda casada em relação ao seguro e tarifas e requer a reforma da sentença para julgar improcedente a busca e apreensão, determinando a devolução do veículo.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da multa de 50% prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, além da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 339022896), pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade do contrato, a inocorrência de abusividades e a regular constituição em mora do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
BANCO VOTORANTIM S.A
., ajuizou a ação
Busca e Apreensão (n. 1046778-31.2025.8.11.0041)
visando a consolidação da posse e propriedade do veículo
Ford Ka Kinetic
, dado em garantia fiduciária no contrato n. 12039000288820, em razão do
inadimplemento
das
parcelas
a partir de
15/02/2024
.

A liminar foi deferida e o bem foi apreendido.

Ultimada a instrução, a sentença (Id. 339022892), julgou procedente os pedidos da instituição financeira e, concluiu que as taxas pactuadas não eram abusivas, estando em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação.

Considerou
lícita a capitalização de juros
, bem como as
tarifas
e o
seguro contratado
.

Por consequência,
reconheceu a mora do devedor
, confirmou a propriedade do bem em mãos do banco, e condenou o requerido aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O apelante, sustenta a existência de abusividades contratuais, especificamente no tocante às taxas de juros remuneratórios, que alegou estarem acima da média de mercado, bem como a ilegalidade da capitalização diária de juros.

Impugna, também, a cobrança de tarifas administrativas (registro de contrato, avaliação do bem) e seguro, alegando venda casada. Defendeu que tais cobranças indevidas no período de normalidade teriam o condão de descaracterizar a mora, pugnando pela improcedência da ação e revogação da liminar.

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

O CPC estabelece, como regra, que a apelação terá efeito suspensivo. Contudo, em se tratando de
sentença que confirma tutela provisória
, como ocorre nas ações de busca e apreensão onde a
liminar é ratificada
, o efeito é meramente devolutivo, salvo se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou
risco de dano grave ou de difícil reparação
, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

In casu
, a análise perfunctória das razões recursais
não evidência
, de plano, a
probabilidade
do direito invocado, mormente diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria bancária.

Apenas para que se registre:

“Inexiste omissão quanto à aplicação dos ditames do § 4º, do art. 1 .012 do CPC, se do Acórdão constou que, com o advento do CPC/2015, o Recurso de Apelação passou a ser recebido no efeito meramente devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, de modo que, ausentes os requisitos autorizadores da medida postulada pelo ora Embargante, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, dever-se-ia aguardar-se o julgamento da Apelação pelo colegiado, o que se deu no mesmo ato e culminou no desprovimento do Apelo. 2. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si contradição, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.” (
TJMT
- EMBDECCV: 00018756220148110024, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

Com efeito, a discussão sobre encargos contratuais, por si só, não autoriza a suspensão da eficácia da sentença que consolidou a propriedade do bem, mormente quando o inadimplemento é incontroverso.

Assim, a análise aprofundada dar-se-á no mérito recursal,
prejudicado o pedido preliminar neste momento processual.

Prosseguindo, é pacífico o entendimento de que o CDC se aplica às instituições financeiras, conforme o enunciado da
Súmula 297 do STJ:

Nessa toada, a relativização do princípio
pacta sunt servanda
é permitida para afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No entanto, tal revisão não pode ocorrer de forma arbitrária ou baseada em meras alegações genéricas, exigindo-se a demonstração concreta da abusividade no caso específico.

Neste apelo, discute-se a abusividade (ou não) dos juros remuneratórios.

O apelante sustenta que a taxa contratada (2,76% a.m. e 38,57% a.a.) supera a taxa média de mercado.

O STJ, ao julgar o
Resp n. 1.061.530/RS
, sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, firmou a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e que a abusividade deve ser cabalmente demonstrada em cada caso concreto.

O critério objetivo adotado pela jurisprudência para aferição da abusividade é a superação significativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e época da contratação.

Considerando os fatos apresentados e a documentação acostada aos autos, verifica-se que o
contrato
foi celebrado em
dezembro de 2022
. Conforme dados do
BACEN
trazidos aos autos (e citados na sentença), a
taxa média
para aquisição de veículos
naquela época
girava em
torno de 2,12% ao mês e 28,68% ao ano
.

Embora a taxa contratada seja superior à média, ela não a excede de maneira substancial a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva capaz de nulificar a cláusula.

A
jurisprudência
tem admitido
flutuações
em torno da média de mercado, considerando
abusivas
apenas taxas que a
superem em uma vez e meia ou o dobro
, o que não se verifica
in casu
.

A simples discrepância em relação à média não implica, automaticamente, em abusividade, pois a taxa média é apenas um referencial, não um teto obrigatório, devendo-se considerar o perfil de risco do crédito.

Deste e. TJMT:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (...). Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.”
(
TJMT
- AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“(...). Não há abusividade nos juros remuneratórios quando estes não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central. (...).”

(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10016860820228110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

Portanto, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios.

Quanto
à capitalização de juros
, o ordenamento jurídico pátrio, a partir da
MP n. 1.963-17/2000
(reeditada como MP 2.170-36/2001), autoriza sua incidência em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

A
Súmula 541 do STJ
consolidou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato aqui analisado, observa-se claramente que a taxa anual (38,57%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,76% x 12 = 33,12%).

Essa disparidade numérica demonstra, de forma inequívoca e suficiente, a contratação da capitalização composta de juros.

O argumento do apelante sobre a “capitalização diária” sem percentual expresso não se sustenta, pois, a sistemática de cálculo (Tabela
Price
ou similar) dilui os juros ao longo das parcelas fixas, e a informação da taxa anual efetiva supre o dever de informação.
Logo, a prática é lícita
.

Sobre o tema:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula nº 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10000406820218110091, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Na sequência, o apelante insurge-se, também, contra a
cobrança de seguro e tarifas de cadastro, registro e avaliação
.

Referente às tarifas administrativas (Avaliação do Bem e Registro de Contrato), o
STJ
, no julgamento do
Tema 958
, definiu que tais
cobranças são válidas
,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
ou a onerosidade excessiva.

Na hipótese, os documentos acostados comprovam a
realização da avaliação do veículo
e a
necessidade do registro
do gravame junto ao órgão de trânsito, não havendo prova de que os valores cobrados destoem daqueles praticados no mercado.

Em casos análogos:

“(...)
3. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, quando expressamente pactuadas e efetivamente prestadas, são válidas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958. 4. A abusividade contratual, para ser reconhecida, exige comprovação de ausência de prestação do serviço ou desequilíbrio contratual significativo, o que não se verificou nos autos. (...). No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança. (...).”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035261220248110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Quanto ao
seguro de proteção financeira
, a tese fixada no
Tema 972 do STJ
estabelece que é vedada a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada).

Contudo, a validade da cláusula depende da opção dada ao consumidor.

Analisando o contrato (Id.
339022885)
, nota-se a existência de proposta de
adesão
onde o
consumidor optou pela contratação
.

O apelante não produziu prova robusta de que lhe foi negada a possibilidade de contratar com outra seguradora, ou de não contratar o seguro, ônus que lhe incumbia.

A mera alegação de venda casada, desacompanhada de elementos fáticos que demonstrem a coação ou a falta de opção, não é suficiente para anular a contratação, mormente quando o serviço esteve à disposição do segurado durante a vigência do pacto.

A questão central para o desfecho da ação de busca e apreensão é a configuração ou não da mora. O STJ, no julgamento do
Tema 28
(REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Enfim, constatada a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização praticados, não há abusividade no período de normalidade. Ademais, conforme a tese firmada no
Tema 972 do STJ
, a abusividade de encargos acessórios (como tarifas e seguros) não descaracteriza a mora.

Uma vez que as cláusulas principais do contrato são válidas e o
inadimplemento é fato incontroverso
, a mora resta cristalina. Consequentemente, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor cumpriu sua finalidade legal, autorizando a propositura da ação de busca e apreensão e a concessão da liminar.

Lado outro, não
havendo cobrança indevida
,
prejudicado
está o pedido de
restituição de valores
, seja de forma simples ou em dobro. A repetição do indébito pressupõe o pagamento indevido, o que não ocorreu na espécie.

Da mesma forma, descabe a aplicação da multa de 50% prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69. Tal penalidade é reservada para os casos em que a sentença decreta a improcedência da ação de busca e apreensão, e o bem já tenha sido alienado pelo credor. Como a ação foi julgada procedente, confirmando-se a regularidade da apreensão e da consolidação da propriedade, não há suporte fático ou jurídico para a imposição da referida multa.

Em suma, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma irretocável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais (custas e honorários) permanece suspensa, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026